Tribunal: TJDFT
Processo: 0006582-73.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006582-73.2012.8.07.0018 AGRAVANTES: BARBARA OLIVEIRA BORGES, CAROLINA OLIVEIRA BORGES, MARCIA LUCIA DE OLIVEIRA, PAULA OLIVEIRA BORGES, TOESA SERVICE S/A. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO TOESA SERVICE S/A, MÁRCIA LÚCIA DE OLIVEIRA e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejado. A primeira agravante sustenta que a matéria debatida foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Assevera, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Pontua, também, falha na fundamentação do acórdão recorrido, pleiteando o provimento do recurso. As demais recorrentes, igualmente, alegam a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente, por entenderem que o tema em discussão foi devidamente prequestionado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que expressamente rechaçaram os fundamentos do acórdão recorrido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026